Tribunal: TJBA
Processo: 0001227-34.2012.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001227-34.2012.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO MACHADO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA que, ao condenar o réu Leandro Machado da Silva pela prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II), fixou honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, Dr. Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE n.º 39.857), no valor de R$ 13.000,00, a serem pagos pelo Estado.

2. O Apelante requer, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por: (a) existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (b) ausência de sua citação prévia para integrar a lide; e (c) comunicação da sentença por via postal, em vez de intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, sustenta a incompetência do juízo criminal para fixar a verba honorária, a excessividade do valor arbitrado e a ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de Defensor Dativo foi regular, diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios exige sua citação prévia para integrar a lide; e (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários é compatível com a atuação efetivamente prestada pelo Defensor Dativo.

III. Razões de decidir

4. A nomeação de Defensor Dativo é regular quando não há demonstração, nos autos, de que o Grupo Especializado da Defensoria Pública comunicou ao juízo de origem sua disponibilidade para atuar na comarca, conforme exigido pela Resolução n.º 011/2019 da própria instituição.

5. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo não exige sua citação prévia para integrar a lide. A Lei n.º 1.060/1950 (art. 5º) e o Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1º) não condicionam a fixação da verba honorária à angularização da relação processual em face do Ente Público. A sentença que arbitra os honorários constitui título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

6. O direito constitucional à defesa técnica (CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV) prevalece, em juízo de ponderação, sobre o interesse do Estado em impugnar, desde a formação do título, a obrigação de custear a assistência judiciária ao necessitado.

7. A ausência de membro da Defensoria Pública na comarca não exime o Estado do dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita. Admitir a prestação gratuita do serviço pelo advogado dativo implicaria enriquecimento sem causa do Ente Público.

8. O juiz da causa detém competência para fixar os honorários do Defensor Dativo, por reunir melhores condições de avaliar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo causídico. A remessa da fixação às vias ordinárias carece de respaldo normativo.

9. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do Defensor Dativo em processo penal, conforme tese fixada pelo STJ no REsp n.º 1.656.322/SC (Tema 984).

10. O valor de R$ 13.000,00 fixado na sentença é desproporcional à efetiva atuação do Defensor Dativo, que se limitou à apresentação de rol de testemunhas (CPP, art. 422) e à participação na sessão do Tribunal do Júri realizada em 26.5.2025. A redução para R$ 6.000,00 é adequada ao labor efetivamente dispendido.

11. As contrarrazões apresentadas pelo Apelado configuram defesa de direito próprio, e não da parte patrocinada, razão pela qual é incabível a majoração dos honorários pelo referido ato.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios devidos ao Defensor Dativo de R$ 13.000,00 para R$ 6.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação de Defensor Dativo é regular quando o Grupo Especializado da Defensoria Pública não demonstra, nos autos, ter comunicado ao juízo sua disponibilidade para atuar na comarca. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo independe de sua citação prévia para integrar a lide, sendo a sentença que os arbitra título executivo líquido, certo e exigível. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do Defensor Dativo em processo penal, devendo o valor ser fixado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao labor efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXXIV; CF/1988, art. 134,
caput
; CP, art. 14, inc. II; CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV; CPP, art. 422; Lei n.º 1.060/1950, art. 5º,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22,
caput
e § 1º, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.08.2014, DJe 19.08.2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 14.06.2013; STJ, REsp n.º 1.656.322/SC (Tema 984 — recursos repetitivos); TJBA, Ap. n.º 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma da 1ª Câm. Crim., j. 12.02.2019, DJE 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0001227-34.2012.8.05.0052
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura o
ESTADO DA BAHIA
como Apelante e o Advogado
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA
(OAB/PE n.º 39.857) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, reduzindo a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo, Dr. ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA (OAB/PE n.º 39.857), para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora